Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL. CLÍNICA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade.
2. A perícia realizada nos autos não verificou a existência de nexo de causalidade ocorrido entre a realização do procedimento médico e os sintomas adversos sofridos pela consumidora, atestando que as complicações vivenciadas são inerentes à cirurgia realizada. 2.1. Afastado o dever de indenizar.
3. Recurso conhecido e desprovido.